Tribunal: TJSP
Processo: 1069897-31.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contrato de financiamento imobiliário – Alegação de omissão e contradição na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1069897-31.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARLA DO NASCIMENTO MARTINS, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069897-31.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33235
2
VOTO No: 33235
EDECL. No: 1069897-31.2019.8.26.0100 /50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: CARLA DO NASCIMENTO MARTINS
EMBGDO.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

*Embargos de declaração Ação revisional de cláusulas
contratuais Contrato
de
financiamento imobiliário
Alegação de omissão e contradição na decisão colegiada
Inocorrência
Propósito de rejulgamento do recurso

Inadmissibilidade Não enquadramento em nenhuma das
hipóteses do art. 1.022 do CPC Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração opostos de v. acórdão de
fls. 388/399 que, por votação unânime, negou provimento aos recursos de apelação
da autora e réu.

Insurge-se a autora, alegando omisso e contraditório o aresto
embargado. Ilícita a cobrança de juros capitalizados por não expressamente prevista tal
forma de cobrança. Abusiva a utilização do Sistema SAC para evolução da dívida, devendo
o valor do contrato ser recalculado pelo Sistema Gauss Pugna pelo acolhimento dos
embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
O v. acórdão embargado foi assim fundamentado:

“Nega-se provimento aos recursos.

RECURSO DA AUTORA.

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o
Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do art. 3o, § 2o, da Lei
no 8.078/90, tendo a autora como destinatária final.

Ademais, aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa
do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069897-31.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33235
3

Embora o contrato possa caracterizar-se como de adesão, tal fato
não o torna nulo só por isso, podendo o aderente, entretanto, questionar cláusulas nulas
ou abusivas.

O princípio do pacta sunt servanda, no qual a força obrigatória
dos contratos há de prevalecer, tem base de sustentação da segurança jurídica. Portanto,
os contratos firmados, em princípio, devem ser cumpridos tais como celebrados,
relativizando-se tal princípio apenas em caso de ilegalidades e cláusulas abusivas, porque
eventuais nulidades não se convalescem.

Entretanto, não prospera as teses da autora de aplicação pelo réu
de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, como bem decidiu a r. sentença
apelada.

JUROS REMUNERATÓRIOS.

Argumenta a autora com a abusividade dos juros remuneratórios
contratados.

Todavia, não se demonstrou a abusividade dos juros
remuneratórios, faltando verossimilhança às alegações da autora.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é indicativo de
abusividade, devendo demonstrar-se a abusividade.

As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros
remuneratórios contratados somente podem ser modificados se provada a abusividade.

Na espécie, não se comprovou a autora a abusividade dos juros em
relação a taxa média de mercado.

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo
bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação
da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação
cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o
simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da
Súmula
382/STJ.”
(AgRg no REsp 795.722/RS,
Rel.
Min.
Vasco
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

“A abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser
cabalmente demonstrada em cada caso específico, com a comprovação do desequilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069897-31.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33235
4
contratual, conforme orientação firmada no julgamento dos REsp's ns. 271.214/RS,
407.097/RS e 420.111/RS. Subsistentes os fundamentos do decisório agravado, nega-se
provimento ao agravo.(AgRg no REsp 625.143/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 13/03/2006, p. 325).

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

Lícita a capitalização mensal no caso porque o contrato,
subordinado às regras do Sistema Financeiro da Habitação SFH, foi celebrado em
31/5/2013 (fls. 38/48), após a edição da Lei 11.977, de 7/7/2009.

Consoante disposto na referida Lei 11.977/2009, que introduziu o
art. 15-A na Lei no 4.830/64, é admitida a capitalização de juros em periodicidade mensal
nos contratos de mútuo do SFH.

“Art. 15-A. É permitida a pactuação de capitalização de juros com
periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema
Financeiro da Habitação SFH”.

No julgamento do REsp 973.827/RS, julgado em 8/8/2012,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
orientação no sentido de que a capitalização mensal dos juros é permitida em contratos
bancário firmados após a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001,
assim como para contratos no âmbito do SFH firmados posteriormente à vigência da Lei
11.977/09.

A propósito, a E. Min. Maria Isabel Galotti, designada relatora
para o acórdão, anotou sobre o tema:

“Neste ponto, assinalo que o art. 5o da Medida Provisória
1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional "a pactuação de capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano"; vale dizer, no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização
semestral, trimestral, mensal, diária, contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser
expressamente definido pelas partes do Documento: 1142925 - Inteiro Teor do Acórdão -
Site certificado - DJe: 24/09/2012 Página 3 5 de 73 Superior Tribunal de Justiça contrato.
Diversa é a disciplina legislativa dos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da
Habitação, "a qual somente em recente alteração legislativa (Lei 11.977 de 7 de julho de
2009), previu o cômputo capitalizado de juros em periodicidade mensal" (2a Seção,
Recurso Especial 1.070.297, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 18/9/2009 e 2a Seção, Recurso Especial 1.095.852-
PR, DJe 19.3.2012, de minha relatoria, no qual ficou decidido, em esclarecimento ao
acórdão do Recurso Especial 1.070.297, que a capitalização anual já era admitida, como
regra geral que independe de pactuação expressa, pelo Decreto 22.626/33, antes,
portanto, da Lei 11.977/2009).
Note-se que o art. 15-A da Lei 4.380/64, com a redação dada pela
Lei 11.977/2009, dispõe ser "permitida a pactuação de capitalização de juros com
periodicidade mensal nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH."
Em síntese, desde 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória 1.963-17/00, admite-se, nos contratos bancários em geral, a pactuação de
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (a mensal, inclusive); salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069897-31.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33235
5
nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, em relação aos quais até a edição da
Lei 11.977/2009 somente era permitida a capitalização anual, passando, a partir de então,
a ser admitida apenas pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal,
excluída, portanto, a legalidade de pactuação em intervalo diário ou contínuo”.

No mesmo sentido precedentes do STJ e do TJSP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.o
284/STF.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). JUROS. CAPITALIZAÇÃO. SISTEMA
FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE). SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.1. (...) 3.
A capitalização dos juros é vedada até a edição da Lei no 11.977/2009, que incluiu o art.
15-A, à Lei no 4.380/64, e passou a admitir sua pactuação em periodicidade mensal. Não
obstante, afirmar que a utilização da Tabela Price (Sistema Francês de Amortização)
implica anatocismo demanda o reexame de matéria de índole fático-probatória e de
cláusulas contratuais, a atrair a incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ 4.
Entendimento consolidado em sede de julgamento de recurso submetido à sistemática do
art. 543-C do CPC (REsp 1.070.297/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, DJe 18.9.2009). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1014387/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/10/2011, DJe 19/10/2011)

Apelação Sistema Financeiro da Habitação Ação revisional do
contrato Sentença de rejeição dos pedidos Manutenção Contrato celebrado após o
advento da Lei 11.977/09, que introduziu os arts. 15-A e 15-B na Lei 4.380/64, estes
autorizando a capitalização mensal dos juros e a escolha do sistema de amortização
Recurso não merecendo ser conhecido ao atacar a medida da taxa dos juros
remuneratórios e os encargos moratórios, por indevida alteração da causa de pedir e do
pedido, em clara desatenção às regras dos arts. 264 e 517 do CPC de 1973. Dispositivo:
Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, negaram provimento ao
recurso. (Apel. 1003373-44.2014.8.26.0127, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli;
Comarca: Carapicuíba; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 24/10/2016; Data de registro: 22/11/2016)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
HABITACIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PURGAÇÃO DA
MORA Possibilidade da capitalização de juros, por se tratar de contrato firmado
posteriormente à vigência da Lei 11.977/2009, conforme decidido quando do julgamento
do REsp n. 973.827/RS, processado no rito do art. 543-C do CPC/73 Possibilidade de
execução extrajudicial, desde que observadas as formalidades do artigo 26 da Lei no
9.514/97 Admissibilidade da pactuação da correção monetária pelo mesmo índice
aplicável à caderneta de poupança Súmula 454 do STJ Purgação da mora em 15
(quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997
Possibilidade ainda de ser realizada a qualquer momento, até a assinatura do auto de
arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), o que não ocorreu na espécie Recurso
improvido. (Apel. 1011253-17.2014.8.26.0506, Relator(a): Lígia Araújo Bisogni;
Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 10/08/2016)

Ademais, aplicável ao caso o enunciado na Súmula 539 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069897-31.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33235
6
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contrato
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de
31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.

No caso, o contrato de financiamento prevê juros pré-fixados de
0,76% ao mês e 9,60% ao ano e CET anual de 10,35% (fls. 38/48), sendo que a taxa anual
dos juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, suficiente para demonstrar a
capitalização dos juros, permitindo-se sua cobrança no caso concreto, na esteira da
orientação do STJ (REsp 973.827/RS).

Por isso lícita a capitalização mensal de juros.

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC).

O contrato celebrado entre as partes prevê a aplicação do Sistema
de Amortização Constante (SAC) como método de amortização da dívida (item 5-
G fl 39).

A despeito do alegado pela autora, nada há de irregular na
utilização do referido Sistema de Amortização Constante (SAC), não implicando referido
critério de amortização em capitalização de juros.

No sistema SAC, o valor das prestações mensais corresponde ao
valor da amortização acrescida dos juros calculados sobre o saldo devedor, consistindo
em critério de amortização de dívida em prestações periódicas, com valores decrescentes,
em benefício ao mutuário cuja forma de cálculo não permite o cômputo de juros sobre
juros.

“O SAC consiste em um plano de amortização de uma dívida em
prestações periódicas, sucessivas e decrescentes em progressão aritmética, dentro do
conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação é composto por uma
parcela de juros e outra parcela de capital (amortização). Os valores das prestações são
facilmente calculados. A parcela de capital é obtida dividindo-se o valor do empréstimo
(ou financiamento) pelo número de prestações, enquanto o valor da parcela de juros é
determinado multiplicando-se a taxa de juros pelo saldo devedor existente no período
imediatamente anterior” (in Matemática Financeira, José Dutra Vieira Sobrinho, 7a ed.
São Paulo: Atlas, 2000, p. 230).

Sobre o tema já decidiu esta Corte:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. Alienação fiduciária em garantia de imóvel Sentença de improcedência
Inconformismo do autor Cerceamento de defesa não configurado Tendo a avença sido
celebrada em março de 2013, não se aplica a tese firmada no Recurso
Repetitivo REsp 1070297/PR Sistema de Amortização Continuada (SAC) que não implica
na capitalização de juros Descabida a pretendida substituição do método de amortização
SAC, previamente pactuado, pelo sistema Gauss, que altera o desequilíbrio contratual e
ofende o princípio do pacto como celebrado Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1048426-19.2016.8.26.0114; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069897-31.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33235
7

Apelação. Contrato bancário. Sistema financeiro de habitação.
Ação de revisão contratual. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar rejeitada.
Sistema de Amortização Constante (SAC). Capitalização de juros. Não configuração.
Método de quitação de financiamento imobiliário previsto em contrato que não acarreta a
capitalização dos juros. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido (Apelação no
1010318-89.2018.8.26.0003, Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
26/06/2019)

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Contrato de financiamento
para aquisição de imóvel. Sistema Financeiro da Habitação SFH. Ilegalidade na
capitalização de juros. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de reforma.
DESCABIMENTO: a Lei no 11.977/2009, de 07/07/2009, que entrou em vigor na data da
sua publicação em 08/07/2009, inseriu o art. 15-A na Lei no 4.380/64, que rege os
contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação SFH, autorizando a
capitalização de juros e o contrato em questão foi firmado entre as partes em 28/10/2009,
quando já em vigor a mencionada lei, permitindo a capitalização de juros. PRODUÇÃO
DE PROVA. Alegação de nulidade da sentença por falta de prova pericial. NÃO
OCORRÊNCIA: Teses apresentadas relacionadas com matéria de direito e fartamente
discutidas nesta Corte. Desnecessidade de produção de prova pericial. Apresentação do
contrato firmado pelas partes, com previsão dos encargos pactuados. SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. Insurgência contra a sua utilização.
DESCABIMENTO: Consiste em critério de amortização de dívida e está previsto no
contrato, inexistindo ilegalidade. Ademais, o SAC não implica em capitalização de juros
durante o período de amortização. LIMITAÇÃO DOS JUROS. Pretensão do autor em
limitar a aplicação de juros em 10% ao ano. IMPOSSIBILIDADE: A Súmula 382 do STJ
permite juros superiores a 12% ao ano desde que não haja abuso, não verificado no caso.
RECURSO DESPROVIDO (Apelação no 1012769-23.2017.8.26.0068, Rel. Israel Góes dos
Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 10/07/2018).

Não merece acolhimento a pretensão de substituir-se o método
SAC, previamente pactuado, pelo sistema Gauss, porquanto refletiria desequilíbrio
contratual, pois desconsideraria as condições e parâmetros ajustados no contrato
livremente celebrado entre as partes.

Nesse sentido jurisprudência desta Corte:

Agravo de instrumento. Revisão de contrato de financiamento
imobiliário. Liquidação de sentença por arbitramento. Título executivo que determinou o
recálculo das prestações "de forma simples, ou seja, não capitalizados mensalmente,
como ocorre na Tabela Price". Decisão recorrida que homologou os cálculos periciais
efetuados
pelo Método de Gauss. Inconformismo da instituição financeira.
Preliminarmente. Impossibilidade de apreciação da questão atinente aos valores
depositados nos autos, porque não previamente submetida ao Juízo de piso. Mérito. O
Método de Gauss, à míngua de determinação expressa no título executivo, mostra-se
inadequado para recomposição das parcelas do financiamento imobiliário, uma vez que
consiste em fórmula matemática para fins estatísticos e acaba por alterar o equilíbrio
contratual inicialmente ajustado. Substituição, conforme requerido, pelo Sistema de
Amortização Constante - SAC, que, respeitadas as posições em sentido diverso, não induz
capitalização composta de juros e melhor se adequa à hipótese. Precedentes desta
Câmara. Manutenção da expert nomeada, porquanto a discordância técnica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069897-31.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33235
8
profissional não se confunde com parcialidade, conforme aduz o agravante. Em razão do
desfecho deste agravo, fica prejudicado o enfrentamento da questão atinente à correção
monetária e juros de mora. Matéria que será novamente enfrentada pelo Juízo de piso.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento
2082502-69.2017.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; julgado em 26/10/2017).

Desta forma, não merece acolhimento a irresignação da autora,
negando-se provimento ao recurso.

RECURSO DO RÉU.

Defende o Banco réu a legitimidade da cobrança da tarifa de
serviços administrativos TSA (taxa de administração), pois expressamente prevista no
contrato celebrado entre as partes, encontrando a cobrança respaldo na Lei 4.595/64 e
Resolução 3.932/2010 do BACEN.

Sobre a taxa de administração, dispõe o art. 14, §1o, II, da
Resolução BACEN 3.932/2010:

“Art. 14. Além das demais condições estabelecidas na legislação
em vigor, as operações no âmbito do SFH devem observar o seguinte:
(...)
§ 1o Não estão incluídos no custo efetivo máximo para o mutuário
final a que se refere o inciso III do caput:
II - o valor de tarifa mensal eventualmente cobrada do mutuário
de contrato de financiamento imobiliário com o objetivo de ressarcir custos de
administração desse contrato, limitado a R$25,00 (vinte e cinco reais) por contrato”.

Conquanto prevista em contrato a cobrança da tarifa de serviços
administrativo TSA (tarifa de administração), no valor de R$25,00 (fl. 39), caso de
reconhecimento da abusividade da cobrança por ausente prova concreta da efetiva
prestação do serviço à autora, ônus que incumbia ao réu (art. 6o, VIII, do CDC e art. 373,
II, do CPC), autorizando a restituição do referido valor cobrado, de forma simples.

Nesse sentido bem decidiu o d. Juiz a quo: “No caso concreto,
verifica-se a abusividade das cláusulas que prevêem a cobrança da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia e serviços administrativos, tendo em vista inexistência da
necessária prova documental (art.434 do CPC) de que os serviços foram efetivamente
prestados, sendo referidas cobranças excessivamente onerosas para o consumidor, no
caso concreto, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, nos termos do art.51,
IV, do CDC, vez que as cobranças foram estipuladas em patamares desarrazoados” (fl.
310).

Em casos parelhos, precedentes desta Corte:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide que independe da
concordância das partes - Matéria exclusivamente de direito - Cerceamento de defesa
inocorrente. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Contrato firmado após a edição da MP no
1.963-17/2000, reeditada na MP no 2.170-36/2001 - Ausência de abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069897-31.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33235
9
Tabela Price - Método de amortização que não implica, si só, anatocismo - Aplicação
válida - De todo modo, há no contrato expressa previsão da taxa de juros anual, que deve
ser respeitada. 3. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL - Abusividade - Prática que
consiste em cobrar do cliente taxa sem a devida contraprestação - Precedentes, inclusive
desta C. Câmara. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJSP,
37a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0001368-51.2013.8.26.0111, Rel. Des. Sergio
Gomes, j. 07/03/2017)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SEGUROS
DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE E DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL
Alegação de tratar-se de venda casada e obrigatoriedade de contratação com empresa do
grupo econômico INADMISSIBILIDADE: Razão não assiste à apelante, porque não há
prova de vício de consentimento, sendo o seguro cobrado benéfico ao consumidor,
tratando-se de condição essencial no Financiamento Imobiliário regido pelo Sistema
Financeiro Imobiliário- Inteligência do art. 5o, IV da Lei no 9.514/97. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO MENSAL Alegação de Nulidade do encargo ADMISSIBILIDADE
Cobrança abusiva em razão de não haver efetivo serviço prestado ao consumidor e por já
existir a remuneração pelo spread bancário. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Alegação de
inaplicabilidade por falta de pactuação expressa. ADMISSIBILIDADE: A capitalização
dos juros só é admitida quando expressamente prevista no contrato e incumbia ao banco
a demonstração do que foi efetivamente contratado, o que não ocorreu no caso. TABELA
PRICE Insurgência contra a sua aplicação. INADMISSIBILIDADE: Não há
irregularidade na utilização da tabela “price”, porque o valor das prestações, com os
encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita
mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1055380-26.2016.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 20/02/2018)

Revisão contratual c/c repetição de indébito. Contrato bancário.
Financiamento habitacional. Cobrança de taxa de administração mensal, juntamente
com a parcela do financiamento. Abusividade reconhecida. Ofensa aos artigos 46, parte
final, e 51, incisos IV e XII, do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança afastada.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ. Prequestionamento afastado. Sentença
mantida. Recurso não provido (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1107987-84.2014.8.26.0100, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 05/07/2016)

FINANCIAMENTO HABITACIONAL. Alienação fiduciária.
Ação revisional. Julgamento antecipado da lide. Demanda que versa sobre matéria
predominantemente de direito, manifesta a desnecessidade da produção de prova pericial.
Nulidade não configurada. Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do
STJ). Consideração de que o emprego da Lei n. 9.514/97 não importa em ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Validade da adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC). Admissibilidade da
capitalização dos juros no caso, porque pactuada em contrato celebrado em momento
posterior ao advento da MP n. 1.963-17/00. Descabimento da pretensão a que o
abatimento da prestação mensal paga seja feito em momento precedente à atualização do
saldo devedor. Legalidade do critério de amortização da prestação após a correção do
saldo devedor. Súmula n. 450, do STJ. Abusividade da cobrança da taxa de
administração, porque não representa serviço prestado pelo banco aos mutuários, mas, ao
contrário, expressa procedimento que materializa o anseio de redução dos custos da
atividade empresarial exercida pela instituição financeira. Repetição simples de eventual
indébito determinada, autorizada a compensação de valores. Sentença de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069897-31.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33235
10
reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido,
em parte (TJSP, 19a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0034314-12.2012.8.26.0564,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 24/11/2014)

Logo, a r. sentença apelada não comporta censura, sendo mantida
por seus jurídicos fundamentos.

Por tais fundamentos, nega-se provimento aos recursos”.

O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, fundamentando, de forma bastante clara, anotando lícita a capitalização mensal
no caso por se tratar de contrato celebrado em 31/5/2013, prevendo juros pré-fixados de
0,76% ao mês e 9,60% ao ano e CET anual de 10,35%, sendo a taxa anual dos juros superior
ao duodécuplo da taxa mensal, suficiente para demonstrar a capitalização dos juros,
permitindo-se sua cobrança no caso concreto, na esteira da orientação do STJ
(REsp 973.827/RS).

Nada há de ilegal na utilização do Sistema SAC, pois, a despeito do
alegado pela autora, consiste em critério de amortização da dívida na qual o valor das
prestações diminuem periodicamente, em benefício do próprio mutuário.

O fato de inexistir identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pelos embargantes não configura
omissão, contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos de
declaração.

Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais citados
pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

É o que estabelece o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR